Tribunal: TJSP
Processo: 0000055-08.2021.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça – Artigo 147, caput, do Código Penal – Descumprimento de medida protetiva de urgência – Artigo 24-A da Lei Maria da Penha – Vias de fato – Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra das vítimas e prova testemunhal – Conformação quanto à condenação pelo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça – Artigo 147, caput, do Código Penal – Descumprimento de medida protetiva de urgência – Artigo 24-A da Lei Maria da Penha – Vias de fato – Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra das vítimas e prova testemunhal – Conformação quanto à condenação pelo delito de ameaça – Alegação de ausência de dolo quanto ao delito da Lei Maria da Penha - Descabimento – Acusado ciente das medidas protetivas, sobretudo de não se aproximar da ofendida e seus familiares – Além de se aproximar da residência que a vítima Aline estava, se dirigiu até o ofendido Geraldo, de quem também deveria manter-se distante – Tipificada a conduta – Desclassificação da vias de fato para ato de injúria com posterior não aplicação da pena – Descabimento – Acusado confesso quanto a este delito, que desferiu socos contra a vítima Geraldo, sem que causasse lesão – Condenação mantida- Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – Regime semiaberto – Adequado diante da recidiva - APELO NÃO PROVIDO.